Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-22.2014.8.11.0014
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000263-22.2014.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CINTIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 842.305.761-53 (APELANTE), DARCI EMMA KABA - CPF: 828.168.081-49 (APELANTE), TERESINHA DE JESUS PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 010.557.591-74 (APELANTE), TEREZINHA GREGORIO FERREIRA - CPF: 405.192.791-15 (APELANTE), VALDENIZA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 482.194.871-00 (APELANTE), VALDEREZA FELIX BARBOSA - CPF: 318.328.571-15 (APELANTE), VANIUZA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 468.838.601-00 (APELANTE), VANUSA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 667.124.401-49 (APELANTE), ZORAIDE LELIS DE AZEVEDO - CPF: 482.173.791-49 (APELANTE), ZUILDE TOMAZ PEREIRA - CPF: 427.803.571-34 (APELANTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 842.305.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARCI EMMA KABA - CPF: 828.168.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESINHA DE JESUS PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 010.557.591-74 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA GREGORIO FERREIRA - CPF: 405.192.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIZA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 482.194.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEREZA FELIX BARBOSA - CPF: 318.328.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIUZA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 468.838.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA GALVAO DE ARRUDA - CPF: 667.124.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZORAIDE LELIS DE AZEVEDO - CPF: 482.173.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA – URV – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos arts. 502 e 509, § 4º, do CPC.

2. Não há que se falar em aplicação de multa quando inexistente comportamento que evidencie ofensa à dignidade da Justiça ou deslealdade processual.

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ZUILDE TOMAZ PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000263-22.2014.8.11.0014 promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE POXORÉU (MT)
, julgou extinto o processo, ante a ocorrência de prescrição do fundo de direito.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, que não há falar em prescrição, uma vez que a matéria dos autos está abarcada pela coisa julgada material, com trânsito em julgado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e a condenação da parte apelada em multa por ofensa à dignidade da Justiça.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 209118875, pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 216215669).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ZUILDE TOMAZ PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0000263-22.2014.8.11.0014 promovido em desfavor do
MUNICÍPIO DE POXORÉU (MT)
, julgou extinto o processo, ante a ocorrência de prescrição do fundo de direito.

Pois bem.

Cinge-se a matéria em pauta quanto à ocorrência de prescrição quanto à matéria do fundo de direito, obstando à parte autora o recebimento de eventuais perdas salariais, decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV,

É de se verificar que, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos arts. 502 e 509, § 4º, do CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, assim decidiu:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” –
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA
– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.”
(RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012)
[sem destaque no original].

No mesmo sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO JÁ AFASTADA — IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO - DEFASAGEM SALARIAL — NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.880/1994 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição do fundo de direito foi expressamente rejeitada na fase recursal, logo está a salvo de rediscussão, qualquer que seja o fundamento invocado, de modo que deve ser ultimada a liquidação de sentença por arbitramento para apuração de existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado, com observância da regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pelo servidor no período em discussão.”
(N.U 0000034-62.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5o da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença.”
(N.U 0000747-37.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)
[sem destaque no original].

Com efeito, não há que falar em prescrição neste momento processual (liquidação de sentença), em respeito à coisa julgada material.

Já com relação à condenação da parte apelada em multa em razão de ato atentatório à dignidade da Justiça, sem razão o apelante.

Isso porque, na hipótese dos autos, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da Justiça ou deslealdade processual e, desse modo, não há que se falar em aplicação da penalidade.

A partir dessas premissas, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, anulo a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
e determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024